Tribunal: TJPA
Processo: 0007320-22.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007320-22.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO PASTANA DA SILVA, LUIZ CARLOS WENCESLAU DA SILVA

APELADO: ANA DOROTEIA MARQUES LOBO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRAS EM IMÓVEL VIZINHO. BARULHOS EXCESSIVOS EM HORÁRIOS VEDADOS POR NORMA CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MORAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DOS AUTORES. ART. 333, INCISO I DO CPC/73. DEMANDA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É sabido que para configuração da responsabilidade civil extracontratual é necessária a comprovação da conduta ilícita, da ocorrência de um dano e do nexo causal entre ambos, além do elemento subjetivo culpa.
In casu,
de fato os autores não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia, de provar tais elementos, motivo porque a demanda há de ser julgada improcedente.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 28ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 16 de agosto de 2021 e término em 23 de agosto de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DO SOCORRO PASTANA DA SILVA e LUIZ CARLOS WENCESLAU DA SILVA
em face de sentença proferida pelo juízo da 10ª vara cível e empresarial de Belém/PA (Num. 1039027 - Pág. 1/05), nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
movida por eles em desfavor de
ANA DOROTEIA MARQUES LOBO
, a qual julgou improcedente a demanda, por ausência de provas, assim decidindo:

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido dos autores, haja vista no terem provado concretamente o fato constitutivo do seu direito, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resoluço de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se dando baixa na distribuiço.

Condeno, ainda, os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 caput e parágrafo segundo do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade em virtude da parte ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (Num. 1039028 - Pág. 1/10), os apelantes alegam que laborou em erro o juízo
a quo
ao julgar improcedente o pedido, pois entendem provado nos autos o dano moral de que foram vítimas em decorrência da conduta da ré, de realizar obras no imóvel vizinho em horários não autorizados pelas normas condominiais e ao deixar de atender seus apelos em cessar os ruídos dela decorrentes. Sendo assim, requerem a reforma da decisão, com total procedência e condenação da ré a indenizá-los pelos danos morais experimentados.

Embora devidamente intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões - Num. 1039029 - Pág. 6.

O processo foi migrado ao sistema PJE em 17.09.2018 (Num. 1039030 - Pág. 1).

Em decisão de 16.03.2021, recebi o recurso em seu duplo efeito - Num. 4698941 - Pág. 1/02.

É o relatório.

Inclua-se na pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da controvérsia consiste em averiguar se existe ilicitude na conduta da ré, ao realizar as obras no imóvel vizinho ao dos autores, supostamente em horários proibidos pelo condomínio, e se tal conduta de fato ocasionou a estes os danos morais alegados, de modo a justificar sua condenação à reparação mediante indenização.

Quanto à responsabilidade civil, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Classicamente, a doutrina elenca como requisitos para configuração da responsabilidade civil extracontratual, a ocorrência de um dano, uma ação ou omissão ilícita (conduta humana) e o nexo de causalidade entre ambas, o qual permita imputar ao agente a reparação do dano causado, seja ele moral ou material. Some-se a tais requisitos o elemento subjetivo, consistente na culpa pelo dano causado, pois estamos diante de litígio entre dois particulares, no qual incidem as normas atinentes à responsabilidade civil subjetiva.

Enquanto o dano material é de fácil constatação, uma vez que equivale ao prejuízo patrimonial sofrido pela vítima em decorrência da conduta ilícita de terceiros, o conceito de dano moral e sua extensão sempre causou grande celeuma no campo doutrinário e jurisprudencial. Isso porque ele decorre da ofensa a bens jurídicos de natureza extrapatrimonial, tais como os direitos de personalidade, imagem, honra, intimidade, privacidade, direitos autorais e ainda direitos à paz de espírito, à tranquilidade, etc. Stolze Gagliano e Pamplona Filho conceituam o dano moral como:

[...] lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente. (2020, p. 969).

É imperioso que se exclua de tal conceito a ideia de meros aborrecimentos, enquanto fatos inerentes ao dia a dia humano, de modo a tornar viável a vida em sociedade, evitando que contrariedades corriqueiras acabem por acarretar o enriquecimento sem causa no direito brasileiro.

Pois bem.
Os autores, ora apelantes, residem no imóvel situado à Rodovia Augusto Montenegro, km 06, Condomínio Residencial José Homobono Paes de Andrade II, apartamento 202, bloco 10, bairro Tapanã, Belém/PA. A ré reside no mesmo condomínio, no imóvel inferior ao dos autores, apartamento 102. Afirmam que em maio de 2013, ela iniciou obras no local, as quais tinham início às 18 horas, e chegavam a cessar somente às 22 horas, quando não ultrapassavam tal horário. Fora ela notificada mais de uma vez pelo condomínio a fazer cessar as obras em horários proibidos pela convenção condominial, porém sem êxito. Os autores tentaram por diversas vezes resolver a querela de forma amigável, todavia, a ré seguia renitente, motivo porque se viram forçados a vir a juízo exigir a reparação dos danos morais sofridos pela conduta ilícita da vizinha. Requerem assim indenização pelos danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A ré, por sua vez, afirma que de modo algum as obras realizadas em seu imóvel causaram danos aos autores. Afirma que sempre seguiu os horários estipulados na norma condominial e que somente um dia foi forçada a extrapolar tal horário, devido a um cano que se rompeu, demandando reparo imediato. Diante da ausência de conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos morais.

Como provas de suas alegações, as partes juntaram aos autos, entre outros documentos,
notificação por descumprimento de regimento interno do condomínio, recebida pela ré em 31.05.2013 - Num. 1039021 - Pág. 16; ofício da administradora do condomínio, informando que notificou a ré por três vezes para fazer cessar os barulhos - Num. 1039021 - Pág. 17; comunicações mantidas entre o autor e a Caixa Econômica Federal, relativa às obras irregulares realizadas pela ré no imóvel - Num. 1039021 - Pág. 18 e Num. 1039021 - Pág. 30/33 e Num. 1039022 - Pág. 1; contrato de arrendamento de imóvel firmado entre os autores e a Caixa Econômica Federal relativo ao imóvel no qual residem - Num. 1039021 - Pág. 19/24; notificação por descumprimento de regimento interno do condomínio, recebida em 24.05.2013, porém com recusa de assinatura - Num. 1039021 - Pág. 27/29; fotos do imóvel - Num. 1039022 - Pág. 2/03; notificação comunicando descumprimento de norma interna do condomínio, porém sem indicar data de recebimento - Num. 1039022 - Pág. 4; laudo de vistoria realizado por perito nos autos do processo n. 0004263-59.2014.4.01.3900, ação de reparação de danos movida pelos autores em face da CEF, pelos danos decorrentes da obra da ré, o qual concluiu que até o momento da perícia, em 02.09.2014, as obras da ré não causaram qualquer prejuízo ou dano ao imóvel dos autores, embora seja possível que no futuro venha a acarretar por não atender às normas da ABNT - Num. 1039024 - Pág. 11/18; petição inicial da demanda n. 0004263-59.2014.4.01.3900, movida na esfera federal em face da CEF, pelos autores, buscando indenização também por danos morais pelos mesmos motivos que os dos presentes autos e indeferimento da tutela de urgência requerida - Num. 1039024 - Pág. 20/39 e Num. 1039025 - Pág. 1/02; declarações assinadas por Maria Alice da Costa, Maria Solange Costa da Silva, Valdicleide Machado Vieira e Maria das Graças Vanzeler Sacramento, vizinhas da ré, declarando que as obras realizadas no imóvel da ré em nada impactaram os seus imóveis - Num. 1039025 - Pág. 3/06; fotografias de ambos os imóveis - Num. 1039025 - Pág. 7/13
; correspondência com a CEF, na qual esta comunica a existência de demanda judicial movida em seu desfavor pelos autores, pleiteando indenização por danos morais -
Num. 1039025 - Pág. 15/16.

Não foi produzida prova testemunhal, uma vez que ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide (Num. 1039026 - Pág. 3).

A instrução processual se deu ainda sob a égide do CPC/73 e, de acordo com a distribuição dos ônus de prova realizada pelo antigo código de processo civil, art. 333, inciso I, caberia aos autores provarem os fatos constitutivos de seus direitos, quais sejam, a conduta ilícita culposamente praticada pela ré, o dano sofrido por eles e o nexo causal entre ambos. Analisando os autos, vejo indícios da conduta ilícita a ré, por meio das notificações expedidas pelo condomínio, autuando-a pela realização de obras fora do horário convencionalmente permitido (Num. 1039021 - Pág. 16, Num. 1039021 - Pág. 17, Num. 1039021 - Pág. 27/29 e Num. 1039022 - Pág. 4).

Vejo ainda que a querela foi levada à Justiça Federal, sendo acionada a Caixa Econômica Federal pelos autores, com vistas a obter a indenização dos danos morais sofridos em decorrência da conduta da autora, todavia, tal documentação em nada auxilia a resolução da presente demanda, salvo pelo laudo pericial de Num. 1039024 - Pág. 11/18, que deixa clara a ausência de qualquer impacto estrutural das obras realizadas pela ré no imóvel dos autores.

A apelada trouxe aos autos declarações de quatro moradores vizinhos a seu imóvel (Num. 1039025 - Pág. 7/13), atestando que não sofreram qualquer impacto decorrente das obras por elas realizadas. Todavia, nenhum de tais imóveis localiza-se sobre o seu imóvel, motivo porque o impacto que seria sofrido por eles não pode ser igualado ao impacto eventualmente sofrido pelos autores, que moram no pavimento superior, ou seja, numa proximidade bem maior que a dos demais.

Todavia, no que diz respeito aos danos efetivamente experimentados pelos autores, não vejo qualquer elemento de prova nos autos, mas tão somente alegações. As notificações contidas nos autos ora se referem à realização de obra irregular, ora à realização de obras em horário não permitido pelo condomínio, porém tal ilicitude, por si só, não implica o dever de indenizar. Caberia aos autores provarem de que modo tal conduta ilícita abalou sua esfera privada, até que ponto seus bens jurídicos extrapatrimoniais foram atingidos pela realização da obra, para que o nexo causal pudesse ser aferido e a reparação se fizesse devida.

Não vejo nos autos prova dos incômodos gerados pelo barulho excessivo decorrente da obra. De que modo os autores teriam perdido sua paz ou tranquilidade. A simples referência genérica à realização de obra de reforma não implica a presunção de que houve grande perturbação, que venha a extrapolar o mero aborrecimento diário, decorrente da vida social. Também o fato de serem idosos, por si só, não implica dizer que tenham sido mais ou menos prejudicados pela conduta da ré. As notificações deixam evidente que houve violação à norma condominial, porém não foi trazida aos autos a norma violada, para que se pudesse conhecer seu conteúdo ou ter ideia do nível da ilicitude praticada. É por isso que caberia aos apelantes provarem, além da conduta, o dano efetivo.

Nesse sentido, diz a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BARULHO EXCESSIVO - POLUIÇÃO SONORA - MERO ABORRECIMENTO. - Comprovado nos autos que o barulho emitido pelo estabelecimento comercial ultrapassou minimamente por duas vezes o limite de emissão de barulho previsto na legislação de regência, não há que se falar em dano moral, restando caracterizado o mero aborrecimento - Recurso principal provido e recurso adesivo prejudicado. (TJ-MG - AC: 10686072038728003 MG, Relator: Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 20/09/2016, Data de Publicação: 30/09/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DE ATIVIDADES EM VIRTUDE DE BARULHO EXCESSIVO - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS. - Quem alega a existência de excesso de barulho, traz consigo o ônus da prova a teor do disposto no artigo 373, I, do CPC - Estando ausente nos autos a prova firme e concreta dos fatos alegados na inicial, a improcedência do pedido inicial se constitui em decisão impositiva. (TJ-MG - AC: 10042150012062001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 08/05/2019, Data de Publicação: 14/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. BARULHO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOCUMENTOS NOVOS NÃO ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme dispõe o art. 435 do CPC, somente é admitida a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, caso se tornem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. 2. Não tendo o autor não se desincumbido do ônus probatório de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 3. Apelo conhecido e não provido. (TJ-DF 07028307320178070019 DF 0702830-73.2017.8.07.0019, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 02/10/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Uma vez que não conseguiram atestar os impactos sofridos pelas obras da ré, tenho que os apelantes realmente não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia, por força do art. 333, inciso I do CPC/73, vigente à época, tendo agido corretamente o juízo de origem ao julgar improcedente a demanda, motivo porque vejo como irretocável a sentença de piso.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 24/08/2021